Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719031-97.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINE SEDLMAYER JORGE DE OLIVEIRA RECORRIDO: LEONARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM MÓVEL. REGISTRO. PRESUNÇÃO RELATIVA. I – O registro nos cadastros do DETRAN/DF possuem presunção relativa de propriedade do veículo, bem móvel que se transfere com a simples tradição (CC, art. 1.267). II – Reconhece-se a propriedade do veículo àquele que consta no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo, diante das demais provas produzidas nos autos e da ausência de provas que infirme a presunção relativa de propriedade. III – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 1.226 e 1.227, ambos do Código Civil, e 502 do Código de Processo Civil, sustentando ter havido a tradição real do veículo à insurgente, razão pela qual teria adquirido a propriedade e o domínio do bem. Assevera que nos autos no 2014.01.1.137057-7, a recorrente foi identificada como a verdadeira possuidora do carro objeto do litígio, e, portanto, não seria possível discussão a respeito de sua propriedade. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO SEDLMAYER JORGE, OAB/DF 25.447. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 1.226 e 1.227, ambos do Código Civil, e 502 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO SEDLMAYER JORGE, OAB/DF 25.447. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024